Tribunal: TJMT
Processo: 1013201-35.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013201-35.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liquidação Parcelada]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ISMAEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 915.529.401-44 (AGRAVADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OCLECIO DE ASSIS GARRUCHO - CPF: 275.326.078-87 (ADVOGADO), ALESSANDRA DA ROCHA GARRUCHO GOMES - CPF: 917.099.031-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – NEGOU PROMOVER REGULARIZAÇÃO DO PRECATÓRIO – HIPÓTESE NÃO COMTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC – EM RESP No 1.696.396 (TEMA 988) – TAXATIVIDADE MITIGADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS APÓS 19/12/2018 –
NÃO INCIDÊNCIA AO CASO EM TELA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

“1. As hipóteses para interposição do recurso de agravo de instrumento estão elencadas em rol taxativo, previsto no art. 1.015 do CPC. 2. A tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. no 1.696.396 (Tema 988), no sentido de que o referido rol é de taxatividade mitigada, somente se aplica às decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018”.
(N.U 1002636-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, MM.
Dr. Jones Gattass Dias
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no. 7331-74.2005.811.0002 (Cód. 85298), ajuizada por
ISMAEL PEREIRA DA CRUZ
, cuja decisão negou promover regularização do Precatório para o nome da parte autora, uma vez que foi formado em nome da advogada, patrona do autor/agravado.

Nas razões do recurso, o agravante alega que
“o Juízo da instância singular, ao invés de expedir o Ofício para formalizar o Precatório do crédito principal em nome do autor da Ação, ISMAEL PEREIRA DA CRUZ, o fez em nome da advogada ALESSANDRA DA ROCHA GARRUCHO”.

Assevera que não há nos autos qualquer documento autorizando que o precatório fosse formalizado em nome da advogada.

Anota que a procuração que contenha poderes para dar e receber quitação, por si só, não autoriza seja o precatório formalizado em nome do advogado.

O agravante argumenta a necessidade de atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo, determinando que seja oficiado à Central de Precatórios a fim de sobrestar o andamento do Precatório no 47520/2018, até o trânsito em julgado do presente recurso.

Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id. 5489928.

Apresentado contrarrazões pelo agravo em id. 6070336.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial ao presente recurso de agravo de instrumento em id. 6289136.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que negou promover regularização do Precatório para o nome da parte autora, uma vez que foi formado em nome da advogada, patrona do autor/agravado.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento diante da impossibilidade da sua interposição no caso concreto.

Pois bem.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988),
in verbis:

O rol do art. 1.015 do CPC
é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. (STJ - REsp: 1696396 MT 2017/0226287-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

No entanto, é certo que ao julgar a matéria o STJ modulou os efeitos e assentou:

(ii) Modular os efeitos da tese jurídica: A tese jurídica somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

Assim, para os recursos de Agravo de Instrumento interpostos antes de
19/12/2018
, o rol previsto do art. 1.015 do CPC é taxativo, devendo ser utilizado apenas para os casos nele elencados,
vejamos
:

Art. 1.015.

Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei”.

Portanto, não se aplica ao caso em comento, uma vez que a decisão interlocutória foi proferida
em 24/10/2018
.

Aliás, nesse sentido é o entendimento firmado por este Sodalício:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA — NÃO CABIMENTO — TESE DE TAXATIVIDADE MITIGADA FIRMADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS
— APLICAÇÃO RESTRITA AS DECISÕES PROFERIDAS APÓS O DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018 — NÃO INCIDÊNCIA — INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 1.015, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INADMISSIBILIDADE.

A tese acerca da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1704520/MT, em sede de recursos repetitivos, aplica-se tão somente as decisões proferidas após o dia 19 de dezembro de 2018, pelo que não incide na hipótese. Não é admissível a interposição de agravo de instrumento para discutir competência, a partir de interpretação do artigo 1.015, III, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

(N.U 1012414-06.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM MANDADO DE SEGURANÇA PARA AFASTAR A DECADÊNCIA – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015, CPC
– URGÊNCIA NA DEMONSTRADA PARA APLICAR A TESE DA MITIGAÇÃO DO ROL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Verificando-se que a tese de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema no 988) não aproveita ao recorrente, porque não demonstrada a urgência da pronta intervenção da Corte de Justiça no caso, não deve ser conhecido o recurso de agravo de instrumento interposto em hipóteses diversas das expressamente indicadas naquele rol taxativo.

(N.U 1000364-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)

Assim, considerando-se o rol do art. 1.15, do CPC e que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente, o recurso não deve ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021